Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737365-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Newton Lucas Oliveira Pires Agravados: Renato Lopes Rodrigues Selvino Rodrigues do Prado Neto Aline Lopes de Sá Alana Frota Lopes dos Santos Gustavo Lopes Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Newton Lucas Oliveira Pires contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, no curso dos autos do processo no 0708396-83.2024.8.07.0010, assim redigida: “Primeiramente, cumpre anotar que, na forma do artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz não conhecerá da prescrição sem que antes seja dada à parte a oportunidade de se manifestar a respeito. Todavia, no caso dos autos, a parte autora já expôs, no ID 243927003 e seguintes, o fundamento jurídico que entende cabível em relação à prescrição, razão pela qual passo à sua análise. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil, o exercício da pretensão de reparação civil, prescreve em três anos. A parte autora alega que o objeto do pleito está baseado em responsabilidade civil ex delicto. Assim, o prazo prescricional só teria início com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória que reconheça o fato e a autoria. Tal sentença transitou em julgado em 25/02/2023, portanto, o prazo trienal somente se encerraria em 25/02/2026. Já os réus, alegam que os fatos ocorreram no dia 16/05/2020. Assim, observando-se que a presente ação foi proposta em 02/09/2024, deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Fato incontroverso que o prazo prescricional em questão é de três anos. A controvérsia cinge-se em determinar qual o termo inicial do prazo prescricional. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente, em síntese de uma colisão ocorrida entre o veículo automotor do autor e o veículo de um dos réus. Tal acidente acabou gerando um episódio de agressão entre o autor e dois dos réus, bem como um processo criminal, no qual o autor teria sido, posteriormente, absolvido. A situação teria gerado vários prejuízos físicos, materiais e morais ao autor, motivo pelo qual moveu a presente ação indenizatória. É breve o relato. DECIDO. Em que pese as alegações autorais, tenho que não merecem prosperar. Observa-se que as matérias que embasam a prescrita pretensão decorrem do alegado ilícito ocorrido em 16/05/2020. Assim, a jurisprudência é clara no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é o dia do ato ou do conhecimento de sua autoria. Nesse sentido, transcrevo ementa deste E. Tribunal de Justiça: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO INICIAL. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO ILÍCITO E SUA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão à reparação de danos sujeita-se à prescrição trienal, a teor do art. 206, § 3o, V, do Código de Processo Civil, e cujo prazo tem início a partir do ato ilícito ou seu inequívoco conhecimento de sua autoria. 2. Comprovado nos autos que a autora estava presente no momento do suposto ilícito ocorrido em 2014, ocasião em que teve inequívoco conhecimento de sua existência e autoria, ali se iniciou o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos. 3. Ajuizada a ação em 2023, quando já transcorrido mais de três anos do conhecimento do ilícito e sua autoria, inafastável a prescrição da pretensão de compensação por danos morais. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 0744722-09.2023.8 .07.0000 1834819, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2024) Grifo nosso. Compulsando os autos, resta claro que o nexo causal entre os danos alegadamente suportados pelo autor decorrem do evento ocorrido no dia 16/05/2020. Assim, tem-se que não se trata, no caso, de ação civil ex delito, mas sim de ação civil de indenização por ato ilícito, cujo prazo prescricional trienal tem início no dia do delito ou do conhecimento da autoria, conforme explanado acima. Destaca-se que aqui o objeto da presente sentença não diz respeito a pertinência ou não do pleito indenizatório, mas apenas ao reconhecimento do instituto da prescrição. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. Por outro lado, recebo a reconvenção. Defiro a gratuidade de justiça aos reconvintes RENATO LOPES RODRIGUES, GUSTAVO LOPES RODRIGUES e SELVINO RODRIGUES DO PRADO NETO Indefiro a gratuidade de justiça, por falta de comprovação de hipossuficiência, as reconvintes ALINE LOPES DE SÁ e ALANA FROTA LOPES DOS SANTOS Consoante o art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, a reconvenção está sujeita ao recolhimento de custas processuais. A fim de que seja sanada a irregularidade processual, providencie as requeridas o recolhimento das referidas custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional. Retifique-se a autuação para cadastramento dos réus/reconvintes e do autor/reconvindo. A parte autora/reconvinda apresentou contestação às reconvenções, IDs 243927006, 243927021, 243927027, 243927033, 243927038. Ademais, apresentou as réplicas, IDs 243927003, 243927020, 243927023, 243927031, 243927035. A parte ré/reconvinte especificou provas à ID 245300264, requerendo a oitiva de todos os reconvintes. Intime-se a parte autora/reconvinda para especificar as provas que pretende produzir no prazo de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Em seguida, venham os autos conclusos.” (Grifos do original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 75834118), em síntese, que a pretensão exercida nos autos de origem não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Sustenta que o termo inicial do lapso temporal em questão deve corresponder à data em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, proferida nos autos do processo no 0703719-49.2020.8.07.0010, nos termos da regra prevista no art. 200 do Código Civil. Esclarece que o agravante foi absolvido da acusação, feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de cometimento do delito previsto no 308, caput, da Lei no 9.503/1997, contra os agravados, no dia 16 de maio de 2020. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a subsequente retomada da marcha processual de origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 75834416). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 354, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o momento exato do surgimento da pretensão à reparação de danos materiais e morais, no caso, ora exercida pelo agravante. Inicialmente, convém destacar a peculiaridade de que a prescrição pode ser classificada como ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. A esse respeito atente-se à doutrina do saudoso Pontes de Miranda[1]: “Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. (...) Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém (...) Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém cumpra o dever jurídico”. Procedida a necessária reflexão elucidativa acima, é necessário atentar-se para a hipótese em que a prática de um delito (ato ilícito absoluto), com ofensa à esfera patrimonial da vítima, evidencia o surgimento de duas pretensões distintas: a) a primeira é a pretensão executória estatal, preponderante na seara penal, com natureza punitiva, por meio da qual o Estado tem o dever de impor, ao então condenado, as consequências fixadas na sentença penal condenatória, e b) a segunda, é a pretensão à indenização, na seara cível, por meio da qual o ofendido tem o intuito de obter a reparação dos danos experimentados. A respeito do tema examine-se, com a devida atenção, outro trecho da doutrina do proeminente jurista alagoano[2]: “2. Consequências. A contrariedade subjetiva a direito pode dar ensejo a atos ilícitos absolutos ou stricto sensu; as Consequências ou são de direito penal, ou de direito administrativo, ou de direito privado; há-as, também, de direito constitucional. Porém o direito moderno separou-as nitidamente: as pretensões e ações ex delicto não mais se confundem com as pretensões e as ações penais (cp. art. 1.525; Código de Processo Penal, arts. 65-67). A pena convencional (arts. 916-927; Decreto no 22.626, de 7 de abril de 1933, arts. 8a e 92) somente protege interesses do credor. Não raro algo de penal ficou, mas transformado em caducidade ou pretensão à extinção (e.g., deserdação, arts. 1.741-1.745; exclusão por indignidade, arts. 1.595-1.602; exclusão do prêmio ao achador, se não restituiu a coisa achada, arg. ao art. 604).” (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em que o ato ilícito deve ser apurado na esfera penal, com a ocorrência de prejudicialidade externa à esfera cível, lastreado no princípio da presunção de inocência, ambas as pretensões mencionadas têm início, regra geral, na data do trânsito em julgado do ato decisório penal, com fundamento nas regras previstas no art. 110 do Código Penal e no art. 200 do Código Civil, em composição com a norma antevista no art. 91, inc. I, do Código Penal. A respeito do termo inicial da aludida pretensão executória estatal o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário com agravo no 848.107-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema no 788): “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).” Em relação à pretensão indenizatória, lastreada nas regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, igualmente, convém destacar que a sentença penal condenatória tem, como um dos efeitos genéricos, a consequência de “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”, nos moldes da regra estabelecida no art. 91, inc. I, do Código Penal. Por essa razão, em virtude do trânsito em julgado do ato decisório penal surge, em benefício do ofendido, a possibilidade de exigir a reparação dos danos experimentados na seara cível, nos termos da regra prevista no art. 200 do Código Civil. É necessário observar que as normas ora mencionadas têm fundamento no princípio da segurança jurídica, com o propósito de evitar o proferimento de decisões substancialmente conflitantes nas respectivas esferas em exame, especialmente na hipótese de ocorrência de prejudicialidade entre ambas. Nesse sentido o agente cometedor do delito não seria demandado pelo dever de reparar o dano em circunstâncias que poderiam, eventualmente, não ter sido definitivamente elucidadas na seara penal. O reconhecimento de eventual ocorrência de excludente de ilicitude, por exemplo, afastaria o dever em questão, como estabelece a regra prevista no art. 65 do Código de Processo Penal, em composição com a norma prefigurada no art. 188, inc. I, do Código Civil. De igual modo, a vítima teria melhores condições de exercer sua pretensão indenizatória, na esfera cível, somente após a análise efetiva a respeito da ocorrência do ilícito absoluto e sua autoria, de acordo com a regra prevista no art. 935 do Código Civil. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ILÍCITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CC/16. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARTS. ANALISADOS: 177, CC/16; 200, 206, § 3o, V, 2.028, CC/02. 1. Ação civil ex delicto distribuída em 20/07/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 26/03/2014. 2. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória ex delicto. 3. Na espécie, o ilícito - civil e criminal - foi praticado muito antes da entrada em vigor do CC/02, não sendo possível a aplicação retroativa do art. 200, que prevê hipótese de suspensão do prazo prescricional. Todavia, antes mesmo do advento do CC/02 e da regra do art. 200, estava consolidado no âmbito do STJ o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida contra o autor do delito flui a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Precedentes. 4. Particularmente, não se podia exigir que os ofendidos ajuizassem a ação indenizatória sem conhecer as circunstâncias concretas em que se deu o acidente que vitimou o seu familiar, tampouco sem a identificação de todos os responsáveis pelo evento danoso. Por isso, aliás, a causa de pedir remota, neste processo cível, baseia-se nas conclusões firmadas no julgamento da ação penal respectiva. 5. Considerando-se que o prazo prescricional da pretensão indenizatória dos autores começou a fluir em 25/04/1997, data em que transitou em julgado a sentença penal condenatória, bem como que, na data em que passou a viger o CC/02 havia transcorrido menos da metade do lapso temporal previsto no art. 177 do CC/16, incide, na espécie, o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, que reduziu o prazo prescricional para 03 anos, nos moldes do que dispõe a regra de transição do art. 2.028 do CC/02. 6. Transcorridos mais de 03 anos entre a data de vigência do CC/02 e a da propositura da ação civil ex delicto, forçoso o pronunciamento da prescrição da pretensão indenizatória dos autores. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp no 1.443.634-SC, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, data de julgamento: 24/4/2014) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, afigura-se necessária a fixação da data do efetivo trânsito em julgado do ato decisório penal, como termo inicial da pretensão à indenização, com fundamento nas regras previstas no art. 200 do Código Civil e do art. 91, inc. I, do Código Penal. Aliás, é preciso ressaltar ainda que o aludido marco deve ser considerado, por analogia, na hipótese de absolvição do acusado na esfera penal, pois a regra prevista no art. 200 do Código Civil não prevê a condenação como requisito à prejudicialidade externa. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. AÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. 1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. Entendimento que também se aplica às matérias de ordem pública. 2. Na esfera penal, em relação à pretensão à reparação de danos, a legislação civil prevê opção para a parte lesada: ou aguardar a solução da questão criminal para pleitear o ressarcimento, ou ajuizar, antecipadamente, ação de indenização. 3. Se a parte opta por esperar o resultado da ação criminal, há suspensão do prazo prescricional para postular a reparação de dano, independentemente de a sentença penal ser condenatória ou absolutória. 4. O art. 200 do Código Civil prevê que, tratando-se de ação originária de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição da ação indenizatória antes da sentença definitiva, independentemente de ser ou não condenatória. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1741461-MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, Data do Julgamento: 12/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL (CC, ART. 200). PRESCRIÇÃO: PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, § 3o, V). TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO PENAL. LAPSO TEMPORAL NÃO OCORRIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos casos em que a pretensão de indenização por danos morais tem estrita relação de dependência com o fato apurado no juízo criminal, aplicam-se analogicamente as regras relativas à ação civil ex delicto, inclusive quanto ao prazo prescricional (CC/2002, art. 200). Precedentes. 2. Tendo os autores alegado prejuízos de ordem moral em razão da imputação de crimes dos quais vieram a ser posteriormente absolvidos, a apuração do suposto fato criminoso na esfera criminal era questão prejudicial ao ingresso do pedido indenizatório na esfera cível, atraindo a incidência da regra do art. 200 do CC/2002, com fluência da prescrição somente a partir do trânsito em julgado da sentença na ação penal. 3. Na hipótese, considerando que a ação penal transitou em julgado em 04/09/2009, conclui-se que, na data do ajuizamento da ação indenizatória, em 11/11/2011, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional trienal, de modo que, afastada a prescrição da pretensão, devem os autos retornar à origem para o regular processamento da ação indenizatória. 4. Agravo interno parcialmente provido, porém com provimento do recurso especial da parte agravada.” (AgInt no AREsp 1192906-SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data do Julgamento: 14/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a sentença penal, por meio da qual houve a absolvição de Newton Lucas Oliveira Pires, transitou em julgado no dia 25 de fevereiro de 2023 (Id. 153563603 dos autos do processo no 0703719-49.2020.8.07.0010). Como ressaltado anteriormente, a pretensão indenizatória tornou-se possível somente após o exame definitivo dos fatos na seara penal, que, no presente caso, sucedeu-se à absolvição do agravante, nos moldes da regra estabelecida no art. 200 do Código Civil. A regra prevista no art. 206, inc. V, § 3o, do Código Civil disciplina que o lapso temporal em exame, referente à pretensão à reparação civil aquiliana, é de 3 (três) anos. A pretensão em exame foi exercida pelo agravante somente aos 2 de setembro de 2024 (Id. 209581348), conclui-se que o prazo de prescrição ora analisado não transcorreu. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pelo julgado agravado resultará em prejuízo à esfera jurídica do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo V, p. 503-504. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo II, p. 186.